Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706987-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: ALEXANDRE LIMA LENZA DECISÃO Verifico que a renda da parte Recorrente, comprovada no Id. n. 56361118, não corrobora com a alegada hipossuficiência e que não há nos autos outros documentos que justifiquem a obtenção do benefício, razão pela qual indefiro o pedido. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 1 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator